Tribunal: TJSP
Processo: 2243209-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em cumprimento provisório de sentença de ação de cobrança. O executado alega nulidades no leilão e arrematação de imóvel, incluindo segredo de justiça

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em cumprimento provisório de sentença de ação de cobrança. O executado alega nulidades no leilão e arrematação de imóvel, incluindo segredo de justiça indevido e falta de intimação de partes interessadas.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) se houve preclusão e irregularidades no leilão e arrematação do imóvel; (ii) se a proposta de parcelamento do lance após o início do leilão é válida; (iii) se o segredo de justiça foi aplicado indevidamente, prejudicando a publicidade do leilão.
III. Razões de Decidir
O agravo de instrumento não pode ser conhecido por ausência dos pressupostos de utilidade e necessidade, porque as questões são objeto de outro recurso (AI no 2104162-41.2025.8.26.0000), em julgamento conjunto.
O princípio da unicidade recursal impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão.
IV. Dispositivo
Recurso não conhecido.